Tribunal: TJSP
Processo: 2271353-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente envolvido em "guerra de gangues" e que admitiu a propriedade da arma de fogo, bem como é reincidente e ostenta ato infracional por tráfico de drogas. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia de COVID-19 não

Ementa:
Habeas corpus. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente envolvido em "guerra de gangues" e que admitiu a propriedade da arma de fogo, bem como é reincidente e ostenta ato infracional por tráfico de drogas. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271353-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante
PAULO RODRIGUES NOVAES e Paciente DAUAN LOPES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271353-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.613 - D
2
H . C . n o 2 2 7 1 3 5 3 - 8 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . P a u l o R o d r i g u e s N o v a e s
P a c i e n t e : D a u a n L o p e s C o s t a
C o m a r c a : A n d r a d i n a
VOTO No 13.613
Habeas corpus. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
Pretendida
revogação da prisão preventiva. Custódia necessária
para a garantia da ordem pública. Paciente envolvido
em "guerra de gangues" e que admitiu a propriedade
da arma de fogo, bem como é reincidente e ostenta
ato infracional por tráfico de drogas. A situação
excepcional enfrentada em razão da pandemia de
COVID-19 não autoriza a liberação automática de
presos pelo risco de contágio. Ordem denegada.
1) O Advogado Paulo Rodrigues Novaes impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DAUAN LOPES
COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Ciminal da Comarca de Andradina, nos autos de no 1500295-
93.2020.8.26.0605.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso por
infração ao art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, contudo argui que nada de
ilícito foi encontrado em seu poder, sendo que apenas estava conduzindo a
motocicleta e o corréu, que estava na garupa, era quem portava a arma de
fogo. Alega que a confissão não foi espontânea e que não estão
preenchidas as hipóteses do art. 302 do CPP. Aduz que a prisão foi
convertida em preventiva sem fundamentação idônea e configura abuso de
autoridade. Ressalta que o CDP está superlotado, havendo o risco de
contágio pela COVID-19, aplicando-se a Recomendação no 62 do CNJ ao
caso, e que há integrantes de facção rival no local, colocando a vida do
paciente em perigo. Requer, assim, a concessão de liberdade provisória,
inclusive em fase recursal.
A liminar foi indeferida (fls. 164/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271353-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.613 - D
3
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 169/174).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta
que,
no
dia
31/10/2020,
policiais
em
patrulhamento se depararam com DAUAN conduzindo uma motocicleta e
Simeone na garupa, os quais já seriam conhecidos nos meios policiais por
estarem envolvidos em "guerras de gangues", razão pela qual resolveram
abordá-los. Contudo, Simeone saltou da motocicleta e tentou se evadir,
tendo derrubado um revólver marca Taurus, calibre 38, com numeração
raspada, municiada com 6 cartuchos, sendo detido. Outros policiais
permaneceram com o paciente no local da abordagem. Indagado, DAUAN
assumiu a propriedade da arma, relatando que a adquiriu havia 3 meses por
R$ 1.200,00, ao passo que Simeone disse que portava a arma a pedido de
DAUAN, visto que iriam a uma festa e a estavam levando para proteção
deles. Diante disso, ambos foram presos em flagrante e posteriormente
denunciados como incursos no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 (fls.
138/139).
De início, o paciente foi preso em situação de flagrante
delito, haja vista que foi surpreendido pelos policiais militares transportando
a arma de fogo juntamente com o corréu, nos termos do art. 302, I, do CPP.
Além disso, não há evidências de que o paciente tenha
sido coagido a confessar a prática do delito, tendo ele afirmado que sua
integridade física e psíquica foi preservada (fls. 14), não se olvidando que
referida alegação exige dilação probatória, o que extrapola os estreitos
limites da presente via.
No mais, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva e mantida por decisões fundamentadas (fls. 92/97 e 147/148).
Com efeito, temerária a soltura pela notícia de que o
paciente estaria envolvido com "guerra de gangues", bem como porque ele
admitiu que a arma de fogo com numeração suprimida e municiada lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271353-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.613 - D
4
pertencia, assim como porque ele é reincidente e cumpriu medida
socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls.
59/63).
Dessa forma, por todas essas circunstâncias, não há
constrangimento ilegal na prisão preventiva para a garantia da ordem
pública.
Por fim, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos
pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Ocorre que não foi alegado que o paciente é portador
de alguma enfermidade que o coloque no grupo de risco, não se olvidando
que ele foi preso quando estava se dirigindo a uma festa em meio a
pandemia, não sendo razoável alegar o risco de contágio como
circunstância para obter a soltura.
Ressalte-se, ainda, que o sistema prisional está
tomando as devidas providências para conter a propagação do coronavírus.
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator